Tribunal: CARF
Processo: 13984.001375/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001375/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.840 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
GENOVEVA RIBAS CLARO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. A regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão após o prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de
2006, não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-48.756, da
1a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001375/2010-92
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001375/2010-92

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o ADE DRF/LAG no
438907 de 01 de setembro de 2010 com efeitos a partir de 01/01/2011, que declarou a
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional.
De acordo com referido ADE a exclusão deu-se “em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme
disposto no inciso V do art 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "d” do inciso II do art 3o, combinada com o inciso I do art 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.”
Os débitos elencados no ADE são os seguintes:
Período de Apuração Valor originário
08/2007 R$ 3.624,55
09/2007 R$ 5.156,18
10/2007 R$ 6.332,08
11/2007 R$ 3.818,23
12/2007 R$ 6.911,53
01/2008 R$ 3.302,24
02/2008 R$ 5.269,31
03/2008 R$ 2.567,10
04/2008 R$ 2.803,93
05/2008 R$ 3.600,45
06/2008 R$ 3.823,13
07/2008 R$ 4.573,71
08/2008 R$ 5.482,42
09/2008 RS 3.099,19
10/2008 R$ 5.739,55
11/2008 R$ 4.842,29
12/2008 R$ 4.807,63
Regularmente cientificado, ingressou com a manifestação de inconformidade de fls.
02/05, onde em síntese, contesta a sua exclusão do Simples, taxando-a de
inconstitucional.
É a síntese do essencial.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 31/08/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS.
Constatado que os débitos motivadores do ADE não foram regularizados, mantém-se a
exclusão da empresa do Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001375/2010-92

“Como se vê, nos presentes autos não há litígio sobre a existência dos débitos indicados
no ato de exclusão. Alega o contribuinte, tão somente, que a exclusão é inconstitucional.
No que se refere à inconstitucionalidade argüida pelo contribuinte, já é pacífico o
entendimento de que à instância administrativa é defeso pronunciar-se sobre a
constitucionalidade das leis. Veja-se a Súmula do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além disso, no documento de fl.41, denominado “Consulta de débitos após prazo para
regularização”, extraído do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões - Simples,
consta que os débitos objeto da exclusão continuam em aberto.
Pelo exposto, considerando que os débitos motivadores da exclusão continuam
pendentes de regularização, conforme documento de fl. 41, SIVEX – Sistema de
Vedações e Exclusões - Simples Nacional, voto pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional consoante ADE DRF/LAG
no 438907.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 46), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/04/2014 (e-Fls. 48 a 49).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “em que pese o prazo concedido no processo, caso, vem apresentar
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, bem assim que se encontra com
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA, dispõe da tela que se encontra
em parcelamento dos DÉBITOS epigrafados do SIMPLES, não obstando,
portanto, sua manutenção no aludido regime da Lei 123/2006”;
ii.
Que “é óbvio que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só
poderão alcançar os fatos supervenientes ao entendimento manifestado
pela RFB, isto por força do sobreprincípio constitucional da segurança
jurídica (consubstanciado na garantia individual da irretroatividade das
normas) e das disposições expressas do Código Tributário Nacional em
seus artigos 103, I e 146”;
iii.
Por fim, requer “seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, manutenção de seu enquadramento no SIMPLES NACIONAL”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001375/2010-92

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LAG no
438907, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo exigido pelo ADE, conforme
previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001375/2010-92

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Ademais, questões subjetivas relativas às dificuldades financeiras da empresa, de
que a norma vigente é injusta, argumentadas com base em princípios constitucionais, não podem
ser objeto de julgamento por este órgão, conforme entendimento já cristalizado na Súmula no 2,
CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Adiante, quanto ao argumento da Recorrente de que ajustou os débitos em
momento posterior, verifica-se que as certidões apresentadas aos autos somente foram emitidas
em dezembro de 2013, e o prazo para regularização exauriu em 27.10.2010.
Assim, a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão após o prazo
previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de 2006, não tem o condão de reverter os
efeitos da exclusão.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001375/2010-92

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital